Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703272-81.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO J. SAFRA S.A, BANCO DIGIO SA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ednalva Pereira dos Santos contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ela consistente em determinar a limitação dos descontos incidentes em folha de pagamento. A agravante requer a adequação da margem consignável ao limite legal de trinta e cinco por cento (35%) de sua remuneração líquida, sob o argumento de que, na condição de servidora pública aposentada do Distrito Federal, está sujeita ao regime jurídico previsto no Decreto Distrital no 28.195/2007 e na Lei Complementar Distrital no 840/2011, que estabelecem o referido percentual para as consignações facultativas. Sustenta que a legislação federal não se aplica à hipótese que autoriza percentual maior de consignação, porquanto o caso submete-se à normatização distrital. Cita julgados em favor da sua tese. Afirma que a controvérsia não envolve a validade dos contratos ou a cobrança de encargos financeiros, mas apenas a violação objetiva da margem legal, a qual pode ser constatada mediante simples análise do contracheque. Alega a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Invoca a probabilidade do direito, diante da legislação aplicável e da comprovação de descontos superiores ao limite permitido, bem como o perigo de dano, em razão da continuidade de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar. Menciona os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, além do dever das instituições financeiras de prevenir o superendividamento do consumidor nos termos do art. 54-D do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021). Requer a suspensão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para determinar a limitação dos descontos ao percentual legal de trinta e cinco por cento (35%). Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. A controvérsia consiste em definir se é possível, em sede de tutela de urgência, limitar imediatamente os descontos de empréstimos consignados com base no regime jurídico distrital e na alegação de superendividamento, sem prévia análise detalhada dos contratos, exame contábil e contraditório, diante da presunção de validade dos negócios firmados por manifestação de vontade do consumidor. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. As instituições financeiras oferecem diversos produtos voltados à obtenção de crédito no mercado, dentre os quais, estão os empréstimos. Mencionada modalidade de mútuo bancário pode ser ajustada de modo que as prestações mensais sejam descontadas diretamente na conta corrente do devedor ou prever que os valores devidos incidam em sua folha de pagamento. O abatimento em folha de pagamento (ou empréstimo consignado) beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros (em regra, até trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos do correntista) nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Por não possuir regramento específico, não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião julgamento do Tema Repetitivo no 1.085, firmou a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta na qual as cobranças incidem seja a mesma utilizada para o recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário. O Superior Tribunal de Justiça também adotou o entendimento de que não há que se aplicar a limitação legal existente para os contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, por serem hipóteses distintas. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA- CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste do seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022, DJe: 15.3.2022) As inovações introduzidas pela Lei no 14.181/2021 têm por finalidade assegurar práticas de crédito responsável, promover educação financeira e viabilizar mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do consumidor. O sistema instituído pela referida norma prioriza a revisão e a repactuação das dívidas, mediante procedimento próprio e estruturado. A repactuação de dívidas submete-se a rito especial, cuja etapa inicial consiste na realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, ocasião em que o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento global, apta a compatibilizar suas obrigações com sua capacidade financeira. A suspensão ou limitação imediata dos descontos não se mostra juridicamente viável neste momento processual. As alegações e os elementos probatórios apresentados não permitem concluir, de forma segura, que o endividamento decorra de infortúnios da vida, de fatos imprevisíveis ou de circunstâncias excepcionais alheias à esfera de autodeterminação da consumidora. Tampouco se evidenciam, nesta fase, vícios na formação dos negócios jurídicos celebrados com as instituições financeiras agravadas. Ao contrário, os contratos aparentam regularidade formal e material, e os descontos decorrentes deles resultam de manifestação volitiva expressa da consumidora, circunstância que impõe, ao menos em juízo de cognição sumária, a preservação de sua eficácia. Não se afigura legítimo, portanto, desconstituir ou limitar os efeitos de contratos presumidamente válidos, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da força obrigatória dos contratos. Não se mostra possível, de igual modo, neste momento processual, a aplicação do Decreto Distrital no 28.195/2007 e da Lei Complementar Distrital no 840/2011 para fins de limitação imediata da margem consignável. A aferição da margem disponível exige análise minuciosa dos contratos celebrados, verificação das datas de contratação, identificação da natureza de cada consignação, exame contábil detalhado e observância do contraditório prévio, providências incompatíveis com a via estreita da tutela de urgência recursal. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados Banco C6 Consignado S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco J. Safra S.A., Banco Digio S.A. e Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator